Tribunal: TJES
Processo: 5003819-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003819-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENA DA SILVA PEDREIRA e outros
AGRAVADO: MARCILENE DE OLIVEIRA SILVA PEDREIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

LORENA DA SILVA PEDREIRA
e
JARDEL AUGUSTO DA SILVA PEDREIRA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
(ID 2557784)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
(Processo n°
0009106-85.2018.8.08.0024
)

dos bens deixados pelo
de cujus
MAURO PEDREIRA JÚNIOR
, cujo
decisum,
no quanto impugnado,

excluiu da inventariança 02 (dois) bens imóveis arrolados sem registro imobiliário em nome do
de cujus
(Lote n° 09, da quadra 15, situado na Rua Laury Tavares, Bairro Santa Marta, Vitória - ES, bem como o Lote de nº 01, da quadra 157, situado no loteamento Nova Barra Praia de Guaxindiba, Conceição da Barra/ES); indeferiu o pedido de prestação de contas pela Recorrida nos autos do inventário; consignou que a questão afeta ao direito real de habitação do cônjuge superstite será alcançada quando da prolação de Sentença; indeferiu o pedido de antecipação da herança com imissão na posse em bem que constitui o espólio; indeferiu o pedido de constrição de bens em nome da Recorrida.

No mérito, argumentam, em síntese que:
(I)
os bens imóveis denominados Lote número 09, da quadra 15, situado na Rua Laury Tavares, Bairro Santa Martha, Vitória-ES e Lote de nº 01, da quadra 157, situado no loteamento Nova Barra Praia de Guaxindiba, Conceição da Barra/ES, não devem ser excluídos do Inventário porque tiveram os direitos de posse adquiridos ainda em vida pelo falecido, sendo que, em relação ao primeiro, subsistiu doação aos Recorrentes e, o segundo, foi alienado pelo cônjuge supérstite sem autorização dos Recorrentes;
(II)
deve ser reconhecido o direito dos herdeiros Recorrentes à partilha do valor de R$ 65.426,40 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), como resultado do processo de nº 0000588-64.2013.808.0030, recebidos exclusivamente pela Recorrida, mas que são provenientes de êxito de Ação Judicial que reconheceu descontos indevidos na conta conjunta que a Recorrida mantinha com o
de cujus
;
(III)
diante da administração de fato dos bens objeto de inventário pela Recorrida, deve ser deferido o pedido de prestação de contas realizado pelos Recorrentes;
(IV)
deve ser deferido o pedido de antecipação de herança com imissão na posse pela Recorrente Inventariante em relação ao imóvel situado na Rua Emílio Ferreira da Silva, n. 426, Bairro Andorinhas-Vitória;
(V)
não seja reconhecido o direito real de habitação pela Recorrida, diante da ausência de preenchimento dos requisitos prescritos no artigo 1.831, do Código Civil;
(VI)
o deferimento de medidas constritivas para o bloqueio via SISBAJUD em ativos financeiros da Recorrida no valor de R$ 185.426,40 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), ante a alegação de dilapidação do patrimônio que constitui o espólio, já havendo comprado um apartamento de matrícula 21.051, Livro nº 2 do Cartório do 1º Ofício na Serra, localizado no conjunto Residencial “Costa do Marfin”, em Valparaíso, Serra-ES.

Presentes os requisitos de admissibilidade, examino o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida pelo Recorrente.

Em Decisão (Id. 3395316), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Neste passo, cumpre asseverar, inicialmente, que a aplicação do artigo 612, do Código de Processo Civil, revela limitações na conformação do Inventário e da documentação essencial ao seu regular processamento, o que,
in casu,
não se revela passível de subsistir, a partir da documentação encartada em relação aos bens imóveis Lote número 09, da quadra 15, situado na Rua Laury Tavares, Bairro Santa Martha, Vitória-ES e Lote de nº 01, da quadra 157, situado no loteamento Nova Barra Praia de Guaxindiba, Conceição da Barra/ES, haja vista que a inexistência de título de propriedade em nome do
de cujus
.

As questões referentes aos direitos possessórios exercidos pelo
de cujus
remontam, essencialmente, à necessidade de comprovação e reconhecimento judicial e ou regularização extrajudicial, sempre em via própria distinta, sendo incabível a discussão a esse respeito nos autos da Ação de Inventário e Partilha, senão vejamos o que predispõe o indigitado dispositivo,
in litteris
:

“
Art. 612.
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

A jurisprudência, por seu turno, afigura-se pacífica no sentido de que a documentação comprobatória da propriedade dos bens imóveis arrolados para partilha encontra assento unicamente no registro imobiliário,
verbatim:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PROPRIEDADE DOS BENS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO - INCENSURABILIDADE DO DECIDIDO - ESTREITOS LIMITES DO INVENTÁRIO - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIAS ORDINÁRIAS.
I - Se o registro imobiliário é o único instrumento hábil à comprovação da propriedade do imóvel e se o inventário impreterivelmente só alcançará o patrimônio comprovadamente pertencente ao falecido (art. 1.784, CCB/2002), incensurável a decisão judicial que, diante da ausência de comprovação da titularidade do domínio dos bens móvel e imóvel pelo "de cujus", julga extinto o processo, sem resolução do mérito.
II - Por demandar dilação probatória, ser de alta indagação e se mostrar estranha aos estreitos limites do inventário e da partilha, a questão alusiva à transferência da propriedade dos bens inventariados deve ser dirimida nas vias ordinárias (art. 612, CPC/15) (TJ-MG - AC: 10393080244022001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 13/02/2019)

No tocante ao pleito voltado à inserção no rol de bens inventariados alusivo à valores provenientes de êxito em demanda judicial, verifica-se que o documento acostado ao Id. 2557781 - pág. 11, refere-se à alvará judicial extraído da Ação Judicial n. 0000588-64.2013.808.0030, em que consta como Requerente a Recorrida apenas, não sendo colacionado aos autos o Título Judicial respectivo comprobatório da existência de direito pessoal correlacionado ao
de cujos
, ou mesmo que o espólio estivesse litigando conjuntamente, máxime considerando que a Recorrente LORENA DA SILVA PEDREIRA que exerce o
munus
de inventariante e, nesse sentido, deve representar os interesses do espólio.

No que pertine ao pedido aviado no bojo do Inventário acerca da prestação de contas, pela Recorrida, da administração fática dos bens, também perfilho da conclusão externalizada na Decisão objurgada, no sentido de que o referido requerimento demanda formalização de procedimento incidental próprio não podendo ser realizado dentro demanda originária, consoante preconizado no artigo 553, do Código de Processo Civil,
verbatium:

“
Art. 553.
As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de
qualquer outro administrador
serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.”

A propósito, curial enaltecer que a Jurisprudência admite a prestação de contas seja intentada contra o administrador de fato de bem, ainda que não o inventariante,
in verbis:

“EMENTA:
Ação de prestação de contas - Primeira fase - Aplicação do princípio da "saisine" - Patrimônio do falecido que se transmite desde logo aos herdeiros -
Dever de prestar contas pelo réu que, além de usufruir o bem comum como escritório comercial, aufere lucro, alugando parte dele a terceiros
- Dever de prestar contas configurado - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (
TJSP
- APL: 00191418920118260011 SP 0019141-89.2011.8.26.0011, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 23/06/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2015)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO (1) – INSURGÊNCIA DA AUTORA – ALEGADA LEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA – ACOLHIMENTO – ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS QUE INDICAM QUE AMBOS OS REQUERIDOS ATUARAM NA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS COMUNS – TEORIA DA ASSERÇÃO – CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE A REQUERIDA ERA A INVENTARIANTE DOS BENS – INCIDÊNCIA DO ART. 618, II, DO CPC (ART. 991, II, CPC/1973)– LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – NÃO ACOLHIMENTO – QUESTÃO QUE ESCAPA AO OBJETIVO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – APELAÇÃO (2) – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – TEORIA DA ASSERÇÃO – PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA QUE SE AFERE À LUZ DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE NÃO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES DA AUTORA – QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL QUE SE SUBMETE AO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – INCIDÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – MÉRITO –
DEVER DE PRESTAR CONTAS CONSTATADO – ADMINISTRAÇÃO FÁTICA DAS DUAS FAZENDAS ADQUIRIDAS MEDIANTE SUCESSÃO
HEREDITÁRIA – PERMANÊNCIA DE CONDOMÍNIO PRO INDIVISO APÓS A PARTILHA – RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO PELA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM COMUM – ARTS. 1.784 E 1.891 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 614 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA E O DEVER DE PRESTAR CONTAS DE AMBOS OS REQUERIDOS – ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.APELAÇÃO (1) PARCIALMENTE PROVIDA.APELAÇÃO (2) NÃO PROVIDA. (
TJPR
- 12ª C. Cível - 0004150-80.2018.8.16.0128 - Londrina - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 07.12.2020)

No tocante ao pedido de imissão na posse dos Recorrentes no imóvel situado na Rua Emílio Ferreira da Silva, n. 426, Bairro Andorinhas-Vitória, também não encontra superfície jurídica, notadamente considerando que os Recorrentes, na qualidade de herdeiros necessários, afiguram-se co-proprietários do mencionado imóvel, configurando a situação jurídica de um condomínio pro-indiviso, o que inviabiliza a imissão na posse de um herdeiro em detrimento de outro enquanto não formalizada a partilha, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PRELIMINAR DE OFÍCIO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - BENS IMÓVEIS OBJETO DE INVENTÁRIO - TESTAMENTO EM FAVOR DA RÉ - CO-PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO PRO INDIVISO - PRETENSÃO PREJUDICADA. I- A ação de imissão de posse constitui meio processual do qual deve se valer o proprietário que nunca teve a posse sobre o bem, podendo reivindica-la de quem não é proprietário e injustamente possua ou detenha o bem. II- Transmitida aos sucessores do de cujus, pelo instituto da "saisine" (art. 1.784 CC), a propriedade e a posse dos bens por ele deixados, não há como prosperar a pretensão da herdeira de ser imitida na posse de bem imóvel pro indiviso da qual a ré é co-proprietária, por força de testamento deixado pelo autor da herança em seu favor. III- Havendo condomínio entre as partes sobre os imóveis objeto da lide, deve ser reconhecida, de ofício, a carência da ação, por ausência de interesse de agir, em razão da inadequação da via eleita.” (
TJ-MG
- AC: 10056140266034003 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 24/08/2018)

Assevere-se, outrossim, que a questão afeta ao reconhecimento de eventual direito real de habitação da Recorrida, na qualidade de cônjuge supérstite em imóvel objeto da inventariança é matéria a ser definida em momento oportuno, quando da finalização do inventário e partilha, haja vista a necessidade de conformação da relação integral de imóveis objeto de partilha, não cabendo a manifestação, nesse momento processual, inclusive, sob pena de supressão de instância.

Por fim, no tocante à alegação de que a Recorrida estaria dilapidando patrimônio do espólio, tal ilação se refere à aquisição de um imóvel pela mesma, não sendo, ao menos em um primeiro momento, compatível com ato de dilapidação, tampouco havendo os Recorrentes precisado se a Recorrida efetivamente utilizou recursos do conjunto patrimonial partilhável indevidamente, não se tratando, outrossim, de alienação de bens cuja co-propriedade possa ser verificada de plano.

Diante desta premissas, não verifico, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal, alusivos ao perigo de demora e fumaça de bom direito.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo postulado.

Intimem-se as partes para ciência desta Decisão.

Intime-se a Recorrida para apresentação de Contraminuta no prazo legal.

Notifique-se o Juízo
a quo
para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria para efeito de julgamento do mérito.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

(documento assinado e datado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, na forma como salientado na Decisão supra transcrita, restou visualizado no bojo do presente Recurso de Agravo de Instrumento que:
a uma
, em relação aos bens imóveis, Lote número 09, da quadra 15, situado na Rua Laury Tavares, Bairro Santa Martha, Vitória-ES e Lote de nº 01, da quadra 157, situado no loteamento Nova Barra Praia de Guaxindiba, Conceição da Barra/ES, acerca da inexistência de título de propriedade em nome do
de cujus,
subsistindo na espécie,
óbice preconizado no artigo 612, do Código de Processo Civil;
a duas
, os valores provenientes da Ação Judicial n. 0000588-64.2013.808.0030, em que consta como Requerente a Recorrida apenas, não subsiste prova alusiva ao Título Judicial apto a esclarecer acerca de eventual existência de direito pessoal correlacionado ao
de cujos
;
a três
, a prestação de contas acerca da administração fática dos bens requer a necessária formalização de procedimento incidental próprio, consoante preconizado no artigo 553, do Código de Processo Civil,
a quatro
, falece superfície ao pedido de imissão na posse no imóvel situado na Rua Emílio Ferreira da Silva, nº 426, Bairro Andorinhas, Vitória-ES, porquanto os Recorrentes ostentam a qualidade de herdeiros necessários e, portanto, são co-proprietários do mencionado imóvel, configurando a situação jurídica de um Condomínio pro-indiviso, o que inviabiliza a imissão na posse de um herdeiro em detrimento de outro enquanto não formalizada a partilha;
a cinco
, eventual direito real de habitação da Recorrida, na qualidade de cônjuge supérstite em imóvel objeto da inventariança constitui matéria a ser definida em momento oportuno, quando da finalização do Inventário e partilha, de modo que a discussão a esse respeito, nesse momento processual, configura inadvertida supressão de instância;
a seis,

em juízo embrionário,
não procede a alegação dilapidação de patrimônio do espólio, considerando que os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar que a Recorrida tenha utilizado recursos do conjunto patrimonial partilhável indevidamente, não se tratando, outrossim, de alienação de bens cuja co-propriedade possa ser verificada de plano.

Em sendo assim, ao menos diante dos elementos de prova que constam dos autos, não verifico suporte jurídico para alterar o quanto decidido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRETENSÕES INCIDENTAIS SUSCITADAS ALUSIVAS A INCLUSÃO DE IMÓVEIS SEM ESCRITURAÇÃO. ÓBICE DO ARTIGO 612, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DE VALORES PROVENIENTES DA AÇÃO JUDICIAL 0000588-64.2013.808.0030. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO PESSOAL DO
DE CUJUS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE DEMANDA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO NOS TERMOS DO ARTIGO 553, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO DA POSSE DE UM HERDEIRO EM DETRIMENTO DE OUTROS. CONDOMÍNIO PRO-INDIVISO ENQUANTO NÃO EFETIVADA A PARTILHA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DA PARTILHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTE ESTÁGIO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO PERTENCENTE AO MONTE PARTILHÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, as razões recursais não merecem acolhimento, devendo ser mantida inalterada a Decisão de Primeiro Grau objurgada, porquanto,
a uma
, em relação aos bens imóveis Lote número 09, da quadra 15, situado na Rua Laury Tavares, Bairro Santa Martha, Vitória-ES e Lote de nº 01, da quadra 157, situado no loteamento Nova Barra Praia de Guaxindiba, Conceição da Barra/ES, haja vista que a inexistência de título de propriedade em nome do
de cujus,
bem como diante do óbice preconizado no artigo 612, do Código de Processo Civil;
a duas
, os valores provenientes da Ação Judicial n. 0000588-64.2013.808.0030, em que consta como Requerente a Recorrida apenas, não subsiste prova alusiva ao Título Judicial apto a esclarecer acerca de eventual existência de direito pessoal correlacionado ao
de cujos
;
a três
, a prestação de contas acerca da administração fática dos bens requer a necessária formalização de procedimento incidental próprio, consoante preconizado no artigo 553, do Código de Processo Civil,
a quatro
, falece superfície ao pedido de imissão na posse no imóvel situado na Rua Emílio Ferreira da Silva, n. 426, Bairro Andorinhas-Vitória, porquanto os Recorrentes ostentam a qualidade de herdeiros necessários e, portanto, são co-proprietários do mencionado imóvel, configurando a situação jurídica de um condomínio pro-indiviso, o que inviabiliza a imissão na posse de um herdeiro em detrimento de outro enquanto não formalizada a partilha;
a cinco
, eventual direito real de habitação da Recorrida, na qualidade de cônjuge supérstite em imóvel objeto da inventariança constitui matéria a ser definida em momento oportuno, quando da finalização do inventário e partilha, de modo que a discussão a esse respeito, nesse momento processual, configura inadvertida supressão de instância;
a seis,

não procede a alegação dilapidação de patrimônio do espólio, considerando que os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar que a Recorrida tenha utilizado recursos do conjunto patrimonial partilhável indevidamente, não se tratando, outrossim, de alienação de bens cuja co-propriedade possa ser verificada de plano.

II.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.